Tribunal: STF
Processo: Rp 1308
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-02-10
Data de publicação: 1988-02-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 48, DA
LEI 7291/1978, E DO ART. 2., DO DECRETO N. 23.036/1983, AMBOS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS. CRITÉRIOS NO JULGAMENTO DE LICITAÇÕES.
CONSIDERAÇÃO DO ICM A SER RECOLHIDO AOS COFRES DO ESTADO.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 9., I. NÃO E POSSIVEL DISTINGUIR, NO
PROCESSO DE LICITAÇÃO, AS EMPRESAS CONCORRENTES PELA ORIGEM,
NATURALIDADE OU SEDE.
CONSTITUIÇÃO, ART. 8., XVII, LETRA 'C', E PARAGRAFO ÚNICO.
APLICAM-SE AOS ESTADOS-MEMBROS OS PRINCÍPIOS RELATIVOS A DISCIPLINA
DAS LICITAÇÕES (DECRETO-LEI N. 200/1967; LEI 5456/1968). CRITÉRIO
DE LICITAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE BENS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
BASEADO NO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DEVIDOS AO ESTADO, TEM MERECIDO
CENSURA DO STF, PRECEDENTES. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE,
DECLARANDO-SE A INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS.